Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR CONDOMINIO EDILÍCIO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO ELETRÔNICO NA FORMA DO ART. 246, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE AMPARO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O cadastramento eletrônico previsto no art. 246, §1o, do Código de Processo Civil é obrigatório para empresas públicas e privadas e facultativo às microempresas e empresas de pequeno porte.
2. Incabível a exigência para condomínio edilício, que, por definição legal, não se enquadra na previsão legal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.